Tribunal: TJMT
Processo: 1014826-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014826-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), VOLNEI PRESA - CPF: 237.710.039-20 (AGRAVANTE), RUTE MARQUES PRESA - CPF: 889.319.941-68 (AGRAVANTE), SEMILLA SEMENTES PRODUCAO E SERVICOS AGRICOLAS EIRELI - EPP - CNPJ: 20.968.817/0001-65 (AGRAVADO), KAUANE BARBOSA BEGNINI - CPF: 048.576.181-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução. Penhora de máquina agrícola. Bem dado voluntariamente em garantia do cumprimento do contrato exequendo. Renúncia ao benefício da impenhorabilidade. Vedação ao comportamento contraditório. Decisão mantida. Recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelos executados contra decisão que rejeitou a arguição de impenhorabilidade do pulverizador agrícola por considerar que a oferta livre e consciente do bem como garantia contratual acarretou a renúncia ao benefício da impenhorabilidade.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal consiste em definir se, a despeito de ter sido dado em garantia do contrato exequendo, o pulverizador agrícola penhorado nos autos merece a proteção prevista no art. 833, V e § 3o, do CPC, em razão de ser empregado diretamente no desenvolvimento da atividade empresarial exercida pelos devedores.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 833, V e § 3o, do CPC, são impenhoráveis os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária, então, ainda que o maquinário seja utilizado na atividade produtiva desenvolvida pelos agravantes, à luz do princípio da boa-fé e da eticidade esperada dos contratantes, o seu oferecimento em garantia do contrato exequendo deve ser considerado como renúncia do direito à impenhorabilidade.

IV. Dispositivo

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ação de
“
Execução Por Quantia Certa
”, ajuizada pela agravada SEMILLA SEMENTES PRODUÇÃO E SERVIÇOS AGRÍCOLAS EIRELI – EPP contra o agravante VOLNEI PRESA e RUTE MARQUES PRESA, com lastro na obrigação estampada no “
Instrumento Particular de Confissão de Dívida
”, datado de 30/01/2024, onde os confitentes/agravantes comprometeram-se a pagar R$ 264.517,00 até o dia 15/07/2024, e, como garantia do cumprimento da obrigação assumida, ofertaram “
a) 01 (um) Pulverizador modelo UNIPORT 2000, Ano 2004 adquirido por meio do Contrato de Compra e Venda de Máquinas Agrícolas com Reserva de Domínio, firmado em caráter irrevogável e irretratável com o vendedor Nercy Dezordi, inscrito no CPF sob o no 006.422.900-91
” (cf. Id. no 174385193 dos autos de origem).

Na r. decisão agravada, ao analisar a impugnação à penhora oposta pelos executados/agravantes, inclusive em relação ao maquinário dado em garantia contratual, o MM. Juiz dispôs o seguinte:

“O executado apresentou impugnação à penhora e postulou pela desconstituição da penhora incidente sobre os ativos bloqueados via SISBAJUD, alegando a impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos constantes em conta corrente (Num. 185772819), bem como sobre os bens móveis penhorados (Num. 184315001; Num. 188306521) sob o argumento de se tratarem de bens utilizados como instrumento de trabalho e de bem com alienação fiduciária.

(...)

No caso concreto, a ordem de indisponibilidade financeira atingiu saldo inferior a 40 salários mínimos, qual seja, o montante de R$ 1.910,58 (mil novecentos e dez reais e cinquenta e oito centavos), de modo que deve ser desconstituída a penhora.

Isso posto, configurada a hipótese de impenhorabilidade legal e ausente comprovação de situação excepcional que admita a relativização da regra, acolho a arguição de impenhorabilidade da quantia de R$ 1.910,58 (mil novecentos e dez reais e cinquenta e oito centavos) e determino a imediata restituição da verba ao executado.

(...)

O veículo I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD possui alienação fiduciária em favor de COOP. DE C. P. E I. VALE DO CERRADO- SICREDI VALE DO CERRADO. Como cediço, os bens alienados fiduciariamente, por não pertencerem ao executado, mas ao credor fiduciário, não podem ser objeto de penhora.

Isso posto, determino a desconstituição da penhora que incidiu sobre o veículo, com imediata restituição do bem em favor do executado.

(...)

Em que pese o executado alegar que o bem móvel ‘PULVERIZADOR MODELO UNIPORT 2000, ANO 2004’ é impenhorável, com fulcro no artigo 833 do CPC, fato é que referido bem foi oferecido como garantia do instrumento particular de confissão de dívida celebrado entre o executado e a exequente (Num. 174385193).

Assim, como se vê, o executado deu em penhor o trator para garantir a confissão de dívida, de modo que houve a renúncia ao benefício da impenhorabilidade do bem, nos termos do § 3o do art. 833 do CPC.

Isso posto, rejeito a arguição de impenhorabilidade do bem penhorado.”

Os executados/agravantes, então, interpuseram este agravo de instrumento, insistindo na tese de que o “
pulverizador representa parte importante da propriedade rural que garante a sobrevivência do agravante e de sua família, uma vez que sua utilização é exclusivamente no campo
”, de modo que se insere na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, V e § 3o, do CPC.

Objetivamente, conforme já ponderei na decisão inicial de Id. no 286367376, ainda que se possa discutir o enquadramento dado pelo Juízo
a quo
ao ato de ofertar o bem em garantia contratual como renúncia (tácita) ao benefício da impenhorabilidade na forma da parte final do § 3o do art. 833 do CPC, na medida em que o título executivo não consiste em contrato de financiamento, o fato é que o pulverizador foi oferecido de forma livre, voluntária e consciente como garantia do cumprimento do contrato exequendo, sendo que, diante da natureza do próprio negócio jurídico (confissão de dívida, com prorrogação do prazo para pagamento), é possível dizer que essa ato (oferta de garantia contratual) consistiu em importante elemento à sua concretização, daí porque, ao arguir, agora, que o bem não pode ser considerado e destinado para essa finalidade (isto é, garantir o adimplemento da obrigação por eles assumida), os executados/agravantes adotam comportamento contraditório, o qual definitivamente não condiz com os predicados da boa-fé que se espera no desenvolvimento das relações negociais, e que, portanto, não pode ser admitido, sob pena de vulnerar e ofender o princípio da boa-fé objetiva, em especial no que se refere ao seu desdobramento na vedação e inadmissibilidade do
venire contra factum proprium
.

Nesse sentido, mesmo diante de situação que, em princípio, é ainda mais gravosa do que a discutida nestes autos, nas hipóteses em que é evidente o comportamento contraditório da parte, a orientação da jurisprudência do STJ é no sentido de admitir, a despeito da alegação de que o imóvel constrito se trata de bem de família, a manutenção de penhora, tendo em vista que “
não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente de residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório)
”, sendo necessário, em tais casos, a “
flexibilização do comando legal de proteção em relação ao bem de família, tendo em vista a necessidade de se vedar, também, as atitudes que atentem contra a boa-fé e a eticidade, ínsitas às relações negociais
” (STJ – 3a Turma – AgInt nos EDcl no REsp n. 2.060.971/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023), sendo essa
ratio decidendi
perfeitamente aplicável à hipótese dos autos; a propósito, entre outros precedentes, confira-se o seguinte:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA REAL DE DÍVIDA DE EMPRESA DA QUAL A PROPRIETÁRIA É SÓCIA. BENEFÍCIO REVERTIDO À ENTIDADE FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ" (EREsp n. 1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/10/2021, DJe 17/11/2021). 2. De acordo com o entendimento firmado pela Segunda Seção desta Corte: "a) o bem de família é impenhorável, quando for dado em garantia real de dívida por um dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar; e b) o bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos" (EAREsp n. 848.498/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 7/6/2018). 3. No caso, a Corte de origem consignou expressamente que, além de ter havido o oferecimento voluntário da garantia hipotecária pela proprietária do imóvel, a dívida contraída pela sociedade empresária foi revertida em benefício direto à recorrente, concluindo pelo afastamento da proteção da impenhorabilidade conferida ao bem de família. Dessa forma, a alteração das conclusões obtidas pelo Tribunal estadual, a fim de aferir se o mútuo se reverteu ou não em proveito da entidade familiar, exigiria necessariamente novo exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que vedado, no âmbito do recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Além disso, a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a questão da proteção indiscriminada do bem de família ganha novas luzes quando confrontada com condutas que vão de encontro à própria ética e à boa-fé, que devem permear todas as relações negociais. Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório)" - (REsp n. 1.782.227/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019). 5. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a Súmula n. 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.200.904/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024)

Portanto, ainda que o maquinário seja utilizado na atividade produtiva desenvolvida pelos agravantes, à luz do princípio da boa-fé e da eticidade esperada dos contratantes, o seu oferecimento em garantia do contrato exequendo deve ser considerado como espécie de renúncia do direito à impenhorabilidade, até porque, se eles dispuseram livremente do maquinário, o ato de disposição da coisa só pode significar, do ponto de vista de uma análise objetiva dos fatos, não ser o pulverizador assim tão essencialmente necessário à sua atividade de empresa.

Por fim, argumento como o de que “
o referido maquinário não serve para cumprir nem parte da obrigação dos agravantes perante a agravada, haja vista a desvalorização do Pulverizador/2004 e seu baixo valor de mercado
”, ou, então, de que “
é o único pulverizador da propriedade e também é com ele que o agravante atende as propriedades vizinhas com pequenos serviços durante o ciclo produtivo
”, ou, ainda, que a medida vai de encontro ao princípio da menor onerosidade, não comove e nem demove a conclusão decisória de que o bem está sujeito à penhora e, em maior ou menor medida, deve ser destinado à satisfação da obrigação exequenda, tendo em vista que a execução se norteia precipuamente pelo princípio do interesse do credor, sendo que, na hipótese, os devedores/agravantes sequer apontam qual seria o meio menos gravoso à quitação do débito, e, caso seja verdadeira o estado de ruína econômica por eles anunciado nos autos, o caminho a ser seguido é, como empresário rural, o pedido de recuperação judicial/falência, ou, como pessoa física, a insolvência civil.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VOLNEI PRESA e RUTE MARQUES PRESA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Execução Por Quantia Certa
” (Proc. no 1011008-23.2024.8.11.0037), ajuizada pela agravante contra os agravantes por SEMILLA SEMENTES PRODUÇÃO E SERVIÇOS AGRÍCOLAS EIRELI – EPP, rejeitou a arguição dos executados de impenhorabilidade do “
Pulverizador modelo Uniport 2000, ano 2004
”, por entender que, “
em que pese o executado alegar que o bem móvel
(...)
é impenhorável, com fulcro no artigo 833 do CPC, fato é que referido bem foi oferecido como garantia do instrumento particular de confissão de dívida celebrado entre o executado e a exequente
”, assim, como “
o executado deu em penhor o trator para garantir a confissão de dívida,
(...)
houve a renúncia ao benefício da impenhorabilidade do bem, nos termos do § 3o do art. 833 do CPC
” (cf. Id. no 190205493 dos autos de origem).

Os agravantes afirmam que “
dependem do pulverizador penhorado não apenas para continuar a produção de grãos que desenvolve em sua propriedade, mas também para utilizá-lo ao prestar serviços aos vizinhos, exponenciando o potencial de renda gerado pelo maquinário, tornando-se essencial para que possa se reerguer financeiramente após tantos anos de dificuldade na agricultura
”, asseverando que “
o referido pulverizador representa parte importante da propriedade rural que garante a sobrevivência do agravante e de sua família, uma vez que sua utilização é exclusivamente no campo
”, de modo que indiscutivelmente se insere na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, V e § 3o, do CPC.

Alegam que, “
diferentemente do sustentado pelo d. Juízo a quo, o oferecimento do bem como garantia não significa renúncia expressa e automática à impenhorabilidade do bem essencial à manutenção das atividades rurícolas
”, já que “
a garantia é uma condição imposta pela instituição bancária para concessão do crédito ao produtor
”, e, “
como não possui bens para garantir o crédito, o produtor ofereceu o único bem aceito pela instituição
”, sendo que, “
assim como grande parte dos produtores brasileiros que dependem da tomada de crédito junto ao Sistema Financeiro para subsidiar a produção,
(...)
não tinha escolha a não ser disponibilizar o pulverizador em garantia
”.

Pedem, pois, o
provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, e reconhecida a impenhorabilidade do maquinário, seja ordenado o “
levantamento da constrição judicial que recai sobre o Pulverizador modelo Uniport 2000
”, e, de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. no 285352873).

A decisão vinculada ao Id. no 286367376 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 292057889, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025